Tribunal: TJPA
Processo: 0005626-37.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005626-37.2014.8.14.0133

APELANTE: FRANCISCO CHARLES DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB, E ART. 244-B, DO ECA. PRELIMINAR. DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ACOLHIMENTO. O apelante foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 244-B do ECA. O art. 109, V do CP estabelece que prescreve a pretensão punitiva estatal em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. O art. 112, I do CP, por sua vez, prevê que a prescrição começa a correr do dia em que a sentença transita em julgado para a acusação, o que ocorreu, no caso sub examine, no dia 03.10.2017, eis que, consoante as fls. 274, Id. 6369231, o RMP tomou ciência da sentença no dia 28.09.2017, deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso de apelação. Desse modo, infere-se que sobreveio a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois decorreu lapso temporal de 04 (quatro) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença para a acusação. Sendo assim, está extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, VI, c/c art. 112, I, todos do Código Penal, em relação ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90. MERITO. 1. DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO. INOCORRENCIA. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. A autoria e materialidade do crime encontram-se comprovadas pelo acervo probatório constante nos autos, bem como pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. DA DOSIMETRIA DA PENA. INSUBSISTENCIA. Da análise dos autos, o MM. Magistrado na primeira fase da dosimetria, nota-se no (ID 6369231) que ao recorrente foi fixada a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, por considerar desfavoráveis 01 (uma) circunstância judicial (circunstâncias do crime). Dessa forma, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, pois segundo entendimento jurisprudencial só será fixada no mínimo legal, quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP forem favoráveis ao agente, o que não ocorre no presente caso. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, com o RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, em relação ao crime tipificado no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, e NO MÉRITO QUE SEJA IMPROVIDO, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
FRANCISCO CHARLES DOS SANTOS ALMEIDA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o
condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do CPB, e art. 244-B, do ECA.

A representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e institucionais, ofereceu DENÚNCIA contra FRANCISCO CHARLES DOS SANTOS ALMEIDA, com incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, c/c art. 244-B, do ECA.

Denúncia recebida em 01.10.2014, às fls. 74/75, Id. 6369211.

Certidão de citação do réu, à fl. 80, Id. 6369211.

Resposta à Acusação, às fls. 82/83, Id. 6369212.

Alegações finais do Parquet, às fls. 239/243, Id. 6369229.

Alegações finais da Defesa do réu, às fls. 245/255, Id. 6369230.

Sentença condenatória proferida em 01.09.2017, às fls. 260/272, id. 6369231.

Irresignado, o réu interpôs Recurso de Apelação, à fl. 284, Id. 6369232. Em suas razões recursais (fls. 287/294, Id. 6369232), requereu, preliminarmente, a prescrição do delito de corrupção de menores, e, no mérito, a sua absolvição do delito de roubo majorado tentado, bem como a reforma da dosimetria da pena, com a redução da reprimenda base ao mínimo legal e a aplicação da fração de diminuição da tentativa em seu grau máximo.

Em Contrarrazões (fls. 296/300, Id. 6369233), o Ministério Público de 1º grau, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação, para ser mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, ID 7739098, que se pronunciou pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, com o reconhecimento da Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal, na modalidade Intercorrente, em relação ao crime tipificado no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, ex officio. No mérito que seja improvido, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

DA PRELIMINAR

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

A vexata questio consiste em estabelecermos seja declarada extinta a sua punibilidade, em decorrência da prescrição retroativa, em relação ao crime de corrupção de Menores.

Originado o jus puniend, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo.

Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Compulsando os autos, verifica-se que, em verdade, já ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, para o crime de corrupção de menores. Vejamos:

O apelante foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 244-B do ECA. O art. 110, § 1º, do CP, estabelece que a prescrição regula-se pela pena aplicada, devendo ser observados os prazos fixados no art. 109 do mesmo Códex.

O art. 109, V do CP, por sua vez, estabelece que prescreve a pretensão punitiva estatal em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

O art. 112, I do CP, prevê que a prescrição começa a correr do dia em que a sentença transita em julgado para a acusação, o que ocorreu, no caso sub examine, no dia 03.10.2017, eis que, consoante as fls. 274, Id. 6369231, o RMP tomou ciência da sentença no dia 28.09.2017, deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso de apelação.

Desse modo, infere-se que sobreveio a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois decorreu lapso temporal de 04 (quatro) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença para a acusação.

Sendo assim, diante da prescrição da pretensão punitiva estatal, entendo que está extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 109, VI, c/c art. 112, I, todos do Código Penal, em relação ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECURSO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A SENTENÇA PENAL

CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data sentença condenatória, decorreu o lapso prescricional previsto no artigo 109, VI, do Código Penal, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade dos agentes, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal. 2. Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime. (2019.03531598-41, 207.649, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-29, Publicado em 2019-08-30).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 171, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Constatada nos autos a fluência do prazo prescricional de 03 (três) anos, ocorrida entre o recebimento da denúncia (20/08/2010) e a publicação da sentença condenatória (12/03/2019), impõe-se a declaração da extinção da punibilidade, por ocorrência de prescrição na modalidade retroativa (art. 109, VI, c/c art. 110, parágrafo 1º e art. 117, I e IV, todos do Código Penal). 2. Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar suscitada e declarar extinta a punibilidade do recorrente, à unanimidade.

(2020.02683354-26, 215.824, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25).

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO

Com efeito, no que tange à tese de absolvição do delito de roubo tentado, em razão da negativa de autoria e insuficiência probatória, com fundamento no princípio do In Dubio Pro Réu, entendo não assistir razão, pois estas se mostram consonantes com as demais provas colhidas durante a instrução processual, de modo que delas afloram, natural e satisfatoriamente, convicção em torno tanto da materialidade quanto da autoria do delito em relação ao apelante.

A autoria e materialidade do crime encontram-se comprovadas pelo acervo probatório constante nos autos, bem como pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, eis os termos do depoimento da vítima RAIMUNDA DO CARMO, que declarou em juízo:

“Que no dia dos fatos estava a caminho da casa de uma amiga, a testemunha Cristiane, para pagar dívida. Que foi abordada pelos agentes. Que pediram água e a Cristiane foi buscar, na volta desta anunciaram o assalto. Que pediram os pertences da vítima e da casa da sua amiga. Que a depoente correu para dentro da residência e se trancou. Que não levaram nenhum pertence. Que não viu arma de fogo. Que reconheceram os dois agentes na delegacia. Que sua amiga Cristiane correu no momento do assalto. Que a vizinhança colocou os agentes “para correr”. Que foram pegos pela população e a polícia chegou. (Trecho extraído da sentença).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha CRISTIANE VICENTE DE ANDRADE, que declarou em juízo:

Que foi abordada pelos agentes. Que estavam na frente da residência da depoente. Que chegaram dois rapazes em uma bicicleta e pediram água. Que quando a depoente voltou, os agentes anunciaram o assalto. Que a depoente correu e acionou alguns vizinhos. Que os agentes fugiram. Que a outra vítima se trancou na casa. Que não viu arma de fogo. Que a depoente saiu gritando sobre o assalto. Que a população foi atrás dos agentes. Que não levaram pertences da depoente e nem da outra vítima. (Trecho extraído da sentença).

Efetivamente, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de prova para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, já que o único interesse é identificar o culpado, e não acusar inocentes. Ademais, como se vê, o depoimento da testemunha é coerente e harmônico, livre de contradição, mormente quando comparado com o depoimento da vítima, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

Portanto, as declarações produzidas de forma harmônica pela testemunha e vítima, revelam o envolvimento do ora apelante na conduta criminosa.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...) [STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. [TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. (...) 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e

coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. [TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152].

Portanto, estando robustas as provas da materialidade e da autoria delitiva, não há que se falar em absolvição do réu, sob a alegação de não haver provas de sua participação na empreitada criminosa, assim como de que as provas produzidas durante a instrução processual são insuficientes para ensejar a sua condenação.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, pugna a apelante pela reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do CPB, e art. 244-B, do ECA.

Na primeira fase da dosimetria, nota-se no (ID 6369231) que ao recorrente foi fixada a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, por considerar desfavoráveis 01 (uma) circunstância judicial (circunstâncias do crime). Pois bem, sabe-se que o magistrado tem poder discricionário para fixar à pena-base dentro dos limites legais, em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos insculpidos no art. 5º, XLVI e 93, IX da Carta Magna e, ainda, no art. 59 do CPB.

Dessa feita, o julgador ao identificar vetores elencados no mencionado artigo do CPB como desfavorável ao réu, deve afastar a pena base do mínimo legal, porém, de forma motivada.

Sendo assim, no presente caso, verifica-se que o Juiz sentenciante apresentou fundamentos idôneos na valoração negativa das circunstâncias do crime, aptos a justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Dessa forma, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, pois segundo entendimento jurisprudencial só será fixada no mínimo legal, quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP forem favoráveis ao agente, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento sumular nº 23 desse Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Portanto, entende-se que deve ser mantido o quantum fixado na pena-base. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, D, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso Improvido. Decisão Unânime. (2018.01462194-11, 188.465, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17).

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, com o RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, em relação ao crime tipificado no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, e NO MÉRITO QUE SEJA IMPROVIDO o recurso, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/02/2022